Tribunal: STF
Processo: RE 1474172
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DO RECIFE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). LEI MUNICIPAL Nº 18.274/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DO RECIFE contra sentença proferida pelo juízo da 33ª Vara Federal de Pernambuco que, em embargos à execução fiscal referente a crédito oriundo de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TRSD (exercício de 2017), julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; e condenou o apelante em honorários fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no art. 85, §8º do CPC.



    2. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos da ação, sustentando, em síntese, que: a) 1) a Lei Municipal nº 18.274, foi publicada em 25 de novembro de 2016, e, consoante o art. 66, § 1º, do CTM-Recife, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano; 2) entre a data da publicação da nova lei municipal e o lançamento da TRSD, contam-se exatos 97 (noventa e sete) dias, pelo que inviável sustentar, sob qualquer argumento, que a TRSD foi exigida em contrariedade ao princípio da anterioridade nonagesimal, visto que o fato gerador, que está definido na própria lei, foi integralmente respeitado pela gestão municipal; 3) Não houve lançamento em 01/01/2017, como quer fazer crer a magistrada de piso, em sua decisão, o que houve foi a possibilidade de pagamento do tributo com desconto, por liberalidade do sujeito ativo tributário.



    3. De início, cabe destacar que o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da Constituição da República, veda a cobrança de qualquer tributo antes de decorridos noventa dias da data em que tenha sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou.



    4. No caso, verifica-se que a Lei Municipal nº 18.274, que instituiu a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), foi publicada 25 de novembro de 2016. Ocorre que, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução fiscal, o lançamento do tributo ocorreu em 01/01/2017, ou seja, antes de decorrido o prazo de noventa dias da publicação da referida Lei, violando, conforme exposto, o princípio da anterioridade nonagesimal.



    5. Assim, diferentemente do alegado no apelo, não se trata de mera faculdade para de antecipar o recolhimento do tributo com desconto, e sim de constituição de crédito tributário realizada antes dos 90 dias, contados a partir da publicação da lei municipal.



    6. Neste sentido, a 7ª Turma deste Regional já decidiu que a taxa em questão só poderia ser, de fato exigida, a partir de 27/02/2017, até essa data, estaria em vigor a taxa anterior TLP (Taxa de Limpeza Pública), esta sim, poderia ser exigida para pagar com desconto em caso de antecipação, ou, ter sido vedado esta possibilidade. Ao abrir o precedente de recolhimento antecipado com desconto da taxa que não poderia ser exigida, viola claramente os ditames da anterioridade. (PROCESSO: 08031798720224058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL GERMANA DE OLIVEIRA MORAES, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 08/11/2022)



    7. Apelação improvida. Honorários sucumbenciais majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente